Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-97.2020.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
Agravo interno em mandado de segurança impetrado contra decisão do juízo a quo que concedeu a tutela de urgência para que a agravante não promova descontos na conta bancária da agravada relativo aos empréstimos nos valores de R$ 10.700,00 e R$11.481,14, até o julgamento da lide, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00, por mês de desconto indevido.
Indeferimento da inicial do writ of mandamus, mediante decisão monocrática, em razão da ausência de teratologia, ilegalidade ou abusividade, que pudesse ensejar o manejo do mandado de segurança para fins de revogar a tutela de urgência concedida no bojo dos autos no 1007486-38.2020.8.11.001.
A jurisprudência já sedimentou entendimento que é incabível Mandado de Segurança contra decisão interlocutória proferida pelos Juizados Especiais. Assim, a interposição de Mandado de Segurança é cabíveis em situações excepcionais, o que não correu no caso em tela.
Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.
Agravo Interno desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DO 1o JUIZADO CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RONALDO CESAR DE MIRANDA - CPF: 452.965.451-68 (LITISCONSORTES)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020